Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-54.2006.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001244-54.2006.8.11.0039 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ANIZIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI
Vistos etc.
Em que pese o apelante não ter se manifestado sobre a intimação feita, reitera-se sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício, da prescrição interecorrente, a qual pode ser tratada em qualquer fase do processo.
Assim, ante eventual prejuízo que pode ser ocasionado a parte, determino a sua intimação a fim de evitar nulidade, com fulcro no art 10 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora